Tribunal: TJPA
Processo: 0066933-07.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066933-07.2013.8.14.0301

APELANTE: JONNS PAULLO DE OLIVEIRA REIS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :
0066933-07.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOHNS PAULLO DE OLIVEIRA TAVARES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES – OAB/PA 20.599-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. MATÉRIA QUE EXIGE A CONFECÇÃO DO MEIO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO. ART. 357 DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A CIÊNCA E CONCORDÂNCIA DOS LITIGANTES. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por JOHNS PAULLO DE OLIVEIRA TAVARES contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a ação revisional do contrato de financiamento com a AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. O recorrente alegou a nulidade da sentença por erro de procedimento e de julgamento, questionando a legalidade de diversas tarifas e encargos contratuais, requerendo, ao final, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida sem a observância das etapas processuais obrigatórias, especialmente a organização e saneamento do processo, previstas no art. 357 do CPC, é nula; (ii) determinar se a ausência de audiência de instrução e julgamento e a decisão antecipada da lide, sem a ciência e concordância das partes, configuram violação aos princípios do devido processo legal e contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula de pleno direito por não ter seguido as etapas obrigatórias do Procedimento Comum, especialmente a fase de organização e saneamento do litígio prevista no art. 357 do CPC.

4.

A ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, e a decisão antecipada da lide sem a ciência e concordância das partes, afrontam os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

5.

A falta de delimitação das questões de fato e de direito, além da ausência de decisão sobre a produção de provas, compromete a segurança jurídica da sentença, justificando a sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
: 1. A sentença proferida sem a observância da fase de organização e saneamento do processo prevista no art. 357 do CPC é nula de pleno direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/05/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :
0066933-07.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOHNS PAULLO DE OLIVEIRA TAVARES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES – OAB/PA 20.599-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOHNS PAULLO DE OLIVEIRA TAVARES
interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – Pará, que

julgou improcedente a pretensão. (Pje ID

11373242 – Páginas 1-5)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-nulidade da sentença por
error in procedendo
eis inobservar as etapas do Procedimento Comum.

-nulidade por
error in judicando
por desatender a abusividade quanto à ilegalidade da cobrança de tarifa de emissão de carnê tarifa de cadastro, IOF e comissão de permanência.

-Indevida cobrança de tarifa e serviço de terceiro e

-Errônea cobrança quanto a despesas de

tarifa de avaliação e registro do contrato.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( Pje ID 11373243

– páginas 1-5; PJe ID

11373244, páginas 1-4; PJe ID 11373245, páginas 1-2; PJe ID 11373246,páginas 1-5 e PJe ID 11373247, páginas 1-5).

Contrarrazões apresentadas. ( Pje ID

11373248 – páginas 3-7; PJe ID

11373249, páginas 1-6; PJe ID 11373250, páginas 1-6; PJe ID 11373251,páginas 1-6 e PJe ID 11373252, páginas 1-4). )

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :
0066933-07.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOHNS PAULLO DE OLIVEIRA TAVARES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES – OAB/PA 20.599-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo quanto à abusividade dos termos contratuais( ilegalidade da cobrança de tarifa de emissão de carnê tarifa de cadastro, IOF, comissão de permanência, cobrança de tarifa, serviço de terceiro, despesas de

tarifa de avaliação e registro do contrato) exige dilação probatória que afasta o julgamento antecipado da lide;

- Inexistência da fase estrutural do litígio e da instrução e julgamento e

- Ausência de cientificação e concordância dos Litigantes quanto à intenção do julgador primevo em decidir a questão ultrapassando as etapas obrigatórias do processo como a delineada no artigo 357 do CPC, que trata da organização e saneamento do litígio.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de limpeza na lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- a fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-a análise quanto ao requerimento dos meios de prova;

- o momento acertado para dizer acerca da

(in)aplicação da Legislação Consumerista quanto a declarar a inversão do ônus da prova(artigo 6º, VIII, do CDC),

deve acontecer ou no despacho inicial, ou no ato do artigo 357 do CPC e não na sentença, descuido que configura afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e

-ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas duas vertentes.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e dar provimento para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima indicados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024